Tribunal: TJDFT
Processo: 0722232-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0722232-95.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIOGENES FERNANDES NUNES AGRAVADO: WALMIR FREITAS DE ALMEIDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DIÓGENES FERNANDES NUNES contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença em que contende com WALMIR FREITAS DE ALMEIDA, consistente em incluir na condenação juros moratórios não previstos no título judicial. Relata que foi condenado em ação de imissão de posse a pagar indenização ao agravado e, iniciada a fase de cumprimento de sentença, vieram atos de constrição que totalizam R$ 229.347,04 (duzentos e vinte e nove mil trezentos e quarenta e sete reais e quatro centavos). Aduz que, intimado a se manifestar quanto à suficiência da penhora, o agravado/credor afirmou que a quantia não quita integralmente o débito, faltando o valor de R$ 15.204,44 (quinze mil duzentos e quatro reais e quarenta e quatro centavos), juntando, posteriormente, planilha de atualização em que se observa que o valor devido foi acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês. Alega que o parâmetro está em desacordo com o título judicial exequendo, que não fixou a incidência de nenhum acréscimo, extrapolando, a decisão agravada, ao afirmar que a incidência de juros, ainda que omisso o título, decorre de imposição legal, conforme arts. 406 e 407 do CPC, devendo incidir a partir da citação. Destaca que a sentença foi expressa ao determinar que a indenização por perdas e danos ao agravado seria no importe de 1% (um por cento) do valor do imóvel, o qual deveria ser apurado em liquidação de sentença, assim tendo transitado em julgado. Sustenta que a inclusão de juros de mora desde a citação na ação de conhecimento fere de morte a coisa julgada, conforme julgados que colaciona. Defende a inaplicabilidade da jurisprudência citada na decisão agravada, pois se refere a cumprimento individual de sentença coletiva, hipótese diversa a dos autos de origem. Aponta a presença dos requisitos para suspensão da eficácia da decisão agravada, mediante os argumentos que apresenta. Ao final, requer seja atribuído efeito suspensivo ao recurso para que não sejam levantados os valores penhorados e, no mérito, pugna pela reforma da decisão agravada para que seja excluído os juros de mora do valor da dívida, em obediência ao título judicial exequendo. Preparo regular no ID 17592731 e 17592732. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, I, do mesmo diploma, na hipótese em que verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC. Na hipótese, o agravante defende não ser possível incluir no cálculo da condenação juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, por falta de previsão no título judicial exequendo. A tese, no entanto, não encontra respaldo legal. Com efeito, a citação válida constitui em mora o devedor (art. 240, CPC), assim como no pedido formulado pelo autor “compreendem-se no principal os juros legais, a correção monetária e as verbas de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios” (art. 322, § 1o, CPC). Desse modo, ainda que a parte dispositiva do título judicial tenha sido omissa, a inclusão dos juros moratórios na fase de cumprimento de sentença não viola a coisa julgada. Nesses termos, é o enunciado da Súmula 254 do STF: "Incluem-se os juros moratórios na liquidação, embora omisso o pedido inicial ou a condenação". Manifestando o mesmo entendimento, são os julgados deste tribunal e do STJ: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. JUROS DE MORA. INCLUSÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. 1. Considerando que a correção monetária e os juros de mora, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, a sua inclusão em fase de cumprimento de sentença não significa excesso de execução, nem ofensa à coisa julgada. 2. Tal entendimento se coaduna com o disposto no Art.322, §1o, do NCPC, bem como com o previsto no Art.407 do CC. 3. A correção monetária tem a função de recompor o capital, de tal forma que o termo inicial para sua incidência deve corresponder a data do laudo pericial, quando o laudo tenha indicado o valor atualizada até sua elaboração. Aplicar a correção de outra forma poderia ensejar o enriquecimento indevido de uma das partes. 4. Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora são devidos a contar da citação, consoante o disposto no art. 405 do Código Civil e no art. 240 do CPC. 5. Para a condenação na multa por litigância de má-fé, é preciso que estejam previstos os requisitos intrínsecos e extrínsecos da lei, quais sejam: a) que a conduta do "acusado" se submeta a uma das hipóteses do art.80 do Código de Processo Civil de 2015; b) que à parte tenha sido oferecida oportunidade de defesa. 6. Deu-se parcial provimento ao agravo. (Acórdão 1054469, 07096722920178070000, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2017, publicado no DJE: 25/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INCLUSÃO DOS JUROS DE MORA NOS CÁLCULOS DA EXECUÇÃO. ENTENDIMENTO PROFERIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Sendo a sentença omissa, não viola a coisa julgada a inclusão de juros moratórios no cálculo de execução do título judicial. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1457232/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 24/04/2020) – grifo nosso AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA. VEÍCULO ZERO-QUILÔMETRO. PROCESSUAL CIVIL. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015.JUROS DE MORA. RELAÇÃO CONTRATUAL. INCIDÊNCIA. CITAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR.SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. No que tange ao termo inicial dos juros moratórios, ratifica-se que o provimento jurisdicional encontra-se devidamente fundamentado, tendo sido consignado que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem adotou solução em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que, em se tratando de responsabilidade contratual, os juros de mora sobre a indenização incidem a partir da citação. Aplicação, no ponto, da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1589504/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 25/06/2020) – grifo nosso Ademais, em sendo a obrigação derivada de relação contratual, a incidência dos juros moratórios é a partir da citação, conforme espelha o entendimento firmado no acórdão deste tribunal, acima mencionado, em consonância com a jurisprudência do STJ: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. ART. 1.022 DO CPC. JUROS MORATÓRIOS. OFENSA À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. SÚMULA 83/STJ. 1. Não se configurou a ofensa ao art. 1.022, do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada. 2. O STJ possui o entendimento de que os juros de mora e a correção monetária são encargos acessórios da obrigação principal e devem ser incluídos na conta de liquidação, ainda que já homologado o cálculo anterior, inexistindo preclusão ou ofensa à coisa julgada por causa dessa inclusão. 3. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". 4. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1823524/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 19/12/2019) – grifo nosso É de se ver, pois, que os argumentos apresentados pelo agravante não abalam os fundamentos da decisão agravada e ainda que a jurisprudência nela citada verse sobre cumprimento individual de sentença coletiva, a parte que interessa ao processo mostra-se válida, pois a aplicação dos juros legais decorre, ainda, do mandamento instituído nos arts. 406 e 407 do Código Civil. Nessa perspectiva, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso a dar ensejo à suspensão da eficácia da decisão agravada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intimem-se as partes, devendo o agravado apresentar resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 14 de julho de 2020 15:19:01. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator